Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-39.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de esquadrias – Lesões no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de esquadrias – Lesões no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Hipótese em que não há lugar para a pretendida reparação por dano moral – Recursos voluntários desprovidos, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000470-39.2017.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante CLARINDO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos
voluntários e deram provimento em parte ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.279
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000470-39.2017.8.26.0480
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. VINICIUS PERETTI GIONGO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e CLARINDO DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA Montador de esquadrias Lesões no
ombro esquerdo
Nexo causal reconhecido

Comprometimento total e temporário da capacidade
laborativa Auxílio-doença acidentário devido a partir
do dia seguinte ao da cessação administrativa,
compensando-se os valores pagos por força da
antecipação dos efeitos da tutela Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelos índices
de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros
de mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros
Arbitramento dos honorários advocatícios
postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o,
inciso II, do novo CPC)
Hipótese em que não há
lugar para a pretendida reparação por dano moral
Recursos voluntários desprovidos, provido em parte
o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 420/425, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Clarindo da Silva,
condenando o INSS a restabelecer-lhe o benefício de auxílio-doença
acidentário a partir da data da cessação na esfera administrativa (01/02/2017),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pelo prazo de dois anos a contar da publicação da sentença; mais juros de
mora; correção monetária de acordo com a legislação em vigor; e honorários
advocatícios fixados em R$ 300,00. Outrossim, concedeu tutela antecipada
para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de
R$ 100,00.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta que nenhum benefício é devido ao autor, aduzindo que não
há incapacidade que o impeça de desenvolver atividades laborativas. Ressalta
que o obreiro está em gozo de benefício há mais de dez anos, período
suficiente a sua plena recuperação.
Também recorre o autor, pleiteando a manutenção do
auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional. Alega
que a autarquia, de forma arbitrária e ilegal, lhe deu alta sem concluir o
processo reabilitatório. Insiste no cabimento da indenização por dano moral.
Postula, ainda, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico, incluídas as parcelas pagas a título de tutela antecipada.
Processados os recursos, apenas o obreiro apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, nos termos do
art. 496, § 3o, inciso I, do novo CPC.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário,
em conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do
STJ, segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, trata-se de ação em que postula o autor o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário no 507.018.995-2 e sua
manutenção até a conclusão do processo de reabilitação profissional, além de
indenização por danos morais, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões no ombro esquerdo,
males advindos das condições de trabalho a que estava submetido no exercício
da função de montador de esquadrias.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 03/04/2003 a 01/02/2017 (fls. 267/268), benefício
restabelecido por força da tutela antecipada concedida na sentença (DIP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
01/06/2019 fls. 464).
Efetuada a avaliação médica (fls. 405/412), constatou o
perito que o autor apresenta lesão supraespinhal e subescapular no ombro
esquerdo, atestando que essa moléstia acarreta “incapacidade laboral total e
temporária estimada em dois anos” (fls. 409).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que
admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao converter o auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário, conforme acordo homologado
nos autos do processo no 919/2009 (fls. 35).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo
orientar o desfecho da lide.
Assim, comprovado o comprometimento total e temporário
da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser
preservado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da alta médica (02/02/2017 fls. 267), e não ao próprio dia da
cessação, como constou da sentença, compensando-se os valores pagos por
força da antecipação dos efeitos da tutela.
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente,
o benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser
encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando
não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
E quanto a esse ponto, registre-se ainda que, se for o caso,
nada impede que ao final do prazo estabelecido na sentença o segurado
postule perante o INSS a prorrogação do benefício independentemente da
reabilitação profissional que, na hipótese dos autos, foi encerrada pela
autarquia por considerar o autor apto ao trabalho (fls. 101).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Cabe consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos
juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC,
os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juízo de origem na fase de
liquidação, ficando por ora afastado o arbitramento constante da sentença.
Por fim, incabível a condenação do INSS ao pagamento de
indenização por dano moral.
Com efeito, ao cessar o auxílio-doença, o INSS exerce a
prerrogativa de suspender o benefício do segurado quando verificada, em
perícia administrativa, e segundo seus critérios, a cessação da incapacidade,
não resultando daí a prática de conduta dolosa ou culposa, tampouco abuso ou
arbitrariedade, capazes de gerar indenização por dano moral.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital